Tribunal: STF
Processo: Rcl 77510
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Obrigação de Fazer nº 5148495-76.2024.8.09.0051, que determinou o refazimento de fases do concurso público para seleção de Soldado da Polícia Militar - Edital nº 002/2022/GO, para que a beneficiária da decisão, Daniela Araújo Fernandes, tivesse sua redação corrigida e, caso aprovada, prosseguisse nas demais fases do certame.



    Alega o reclamante que a decisão reclamada teria descumprido a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7490/GO, bem como em reclamações correlatas, ao determinar a correção da redação da candidata e sua continuidade nas demais etapas do certame, mesmo sem aprovação em todas as fases do concurso até 14/12/2023, data da concessão da medida cautelar na referida ação direta. Sustenta que a modulação de efeitos definida pela Corte Suprema teria limitado os efeitos da decisão apenas à preservação dos atos praticados até essa data e ao aproveitamento das candidatas já aprovadas em todas as fases, mas eliminadas exclusivamente por critério de gênero.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Sem razão o reclamante.



    Transcrevo o teor da sentença reclamada (eDoc. 14):



    “A ADI 7490/GO se volta contra dispositivos de leis do Estado de Goiás que, em resumo, destinam 10% (dez por cento) dos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar a candidatas do sexo feminino. 



    E, consoante a decisão proferida pelo STF, a restrição prevista nos dispositivos impugnados viola os princípios da isonomia e da universalidade de acesso a cargos públicos, por se tratar de restrição arbitrária, destituída de fundamento técnico. Por fim, concedeu-se interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    Sobre a chamada cláusula de barreira, "tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos." (STJ, RMS 53.695/PI, Relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está direcionada no sentido de que, à luz do princípio fundamental da igualdade, previsto no art. 5º, inciso da CF/1988, normas estaduais que estabeleçam percentual de vagas a serem preenchidas conforme o gênero, devem ser interpretadas como percentual mínimo a ser garantido no certame e não como método limitador de ingresso ao cargo. (...)



    Pelo que emerge do caderno processual, a parte autora participou do concurso público realizado para o provimento ao cargo de Soldado Combatente, do Estado de Goiás, regulado pelo Edital n.º 002/2022. 



    Conforme disposto no edital de abertura (doc. anexo no evento 01), foram ofertadas no certame 1.500 (mil e quinhentas) vagas para o cargo de Soldado Combatente, sendo 1.349 (mil trezentas e quarenta e nove) vagas masculinas e 151 (cento e cinquenta e uma) vagas femininas para composição de caráter imediato. 



    A parte autora sustenta que atingiu 52 (cinquenta e dois) pontos na primeira fase do certame, ou seja, além do limite mínimo para avançar na próxima etapa do concurso e ter sua redação devidamente corrida, mas que embora tenha alcançado a nota mínima, foi desclassificada por ocupar vaga feminina, já que o edital de abertura oferecia 1349 vagas masculinas e somente 151 vagas femininas para passarem para a etapa de correção da redação. 



    Destaca que não teve a sua redação corrigida, pois, de acordo com edital, no item 11.1, só teria a redação corrigida às 302 º primeiras colocadas femininas, enquanto, para o sexo masculino, os primeiros 2698º colocados.



    Em observância a ADI 7490/GO, a Tabela 11.1, da forma como está prevista no Edital, não poderá ser considerada como um dos critérios para que o candidato tenha a redação corrigida, devendo as vagas previstas serem de ampla concorrência para homens e mulheres indistintamente, com a reserva de, no mínimo, 10% (dez por cento) para o ingresso de mulheres nas carreiras. 



    Em razão do acima exposto, e considerando que a autora obteve 52 (cinquenta e dois) pontos em sua prova objetiva, a correção da redação da autora é medida que se impõe. (...) 



    DISPOSITIVO: 



    Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: 



    a) RECONHECER a ilegalidade da desclassificação da autora, vez que baseada na restrição de vagas para candidatas do sexo feminino no Edital n. 002/2022, nos termos da ADI 7490/GO STF; e, 



    b) CONFIRMAR a tutela de urgência e DETERMINAR aos requeridos, Estado de Goiás e Instituto AOCP, a correção da redação da autora e, caso classificada e considerada apta, seja convocada para se submeter às demais fases do certame.”



    No paradigma apontado como violado - ADI 7490 -, o STF assim decidiu:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023. 



    No caso concreto, a decisão reclamada reconheceu que a candidata obteve pontuação suficiente para ter sua redação corrigida e, potencialmente, avançar para as demais fases do concurso. No entanto, foi eliminada em razão da limitação de gênero prevista no edital, que estabeleceu que apenas as redações das 302 primeiras candidatas do sexo feminino e dos 2.698 primeiros candidatos do sexo masculino seriam corrigidas, criando uma distinção desproporcional entre os sexos e restringindo o acesso com base exclusivamente nesse critério.



    A modulação dos efeitos na ADI 7490/GO buscou preservar apenas as nomeações realizadas até 14/12/2023, sem impedir a aplicação imediata da interpretação conforme à Constituição aos concursos em andamento. Interpretar a modulação como impeditiva da correção de vícios discriminatórios em concursos em curso, mesmo quando a candidata preenche todos os requisitos objetivos, equivaleria a esvaziar o alcance prático da decisão do STF e a perpetuar desigualdade de gênero no referido concurso.



    Dessa forma, a decisão reclamada apenas assegurou à candidata o direito de ter sua redação corrigida, com base em sua pontuação e posição na lista geral. Não há, portanto, determinação de nomeação imediata, mas apenas a retirada do óbice inconstitucional que impediu o prosseguimento regular da candidata no certame.



    A decisão impugnada está, pois, em harmonia com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto à forma de aplicação da modulação de efeitos nas ADIs mencionadas, motivo pelo qual não se verifica usurpação de competência desta Corte nem desrespeito à autoridade de suas decisões.



    Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente